Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800759-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISMAR MENDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUCAS MANOEL LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elismar Mendes de Oliveira contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de imissão na posse n.º 0803509-48.2024.8.14.0017, manteve a validade da arrematação do imóvel situado em Conceição do Araguaia/PA, e deferiu a imissão na posse em favor de Lucas Manoel Lima Santos. O agravante alegou ser legítimo possuidor do bem, ter sido surpreendido pela ordem judicial e defendeu a existência de prejudicialidade decorrente de ação anulatória tramitando na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação anulatória na Justiça Federal autoriza a suspensão do processo de imissão na posse; e (ii) estabelecer se há conexão jurídica entre a ação possessória e a ação anulatória que justifique a suspensão ou reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação anulatória na Justiça Federal não acarreta, por si só, a suspensão automática da ação possessória, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, sobretudo quando a ação foi extinta sem resolução de mérito.

Ainda que pendente de recurso, este possui apenas efeito devolutivo no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não impedindo o regular prosseguimento da ação de imissão.

A existência de eventual nulidade no leilão não pode ser oposta ao arrematante, terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem em hasta pública homologada judicialmente.

A arrematação é ato judicial que, nos termos do art. 903 do CPC, é considerada perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, impedindo a suspensão do processo possessório por ação anulatória pendente.

Inexiste conexão jurídica entre as ações, nos termos do art. 55, §1º, do CPC, pois a ação anulatória já foi sentenciada e versa sobre aspectos diversos da posse.

A invocação da dignidade da pessoa humana não elide o exercício legítimo do direito de propriedade por terceiro de boa-fé, não havendo violação a esse princípio pela ordem de desocupação fixada com prazo razoável de 60 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação anulatória extinta sem resolução de mérito não justifica a suspensão da ação de imissão na posse.

Não há conexão entre a ação possessória e a ação anulatória já sentenciada, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

O arrematante em hasta pública regularmente homologada tem direito à imissão na posse, independentemente de alegações de nulidade anteriores à arrematação.

O exercício legítimo do direito de propriedade por terceiro de boa-fé não é afastado por argumentos baseados na dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, 43 (Lei 9.099/95), 903, 55, §1º; Lei 10.259/2001, art. 1º; Lei 9.514/1997, arts. 30 e 37-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AgInt n. 2342270-58.2025.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, j. 29.10.2025;
TJ-GO, ApCiv n. 5265658-53.2019.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Perilo, j. 04.08.2024;
TJ-RN, ApCiv n. 0817075-72.2022.8.20.5124, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 20.11.2024.
STJ, Súmula 380.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
ELISMAR MENDES DE OLIVEIRA
, tendo como Agravado(a)
LUCAS MANOEL LIMA SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Elismar Mendes de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n.º 0803509-48.2024.8.14.0017, que reconheceu a validade da arrematação do imóvel situado na Rua Jatobá, casa 401, Bairro Tropical, Conceição do Araguaia/PA, em hasta pública realizada em 20 de maio de 2024, e manteve a ordem de imissão na posse em favor do arrematante, Sr. Lucas Manoel Lima Santos.

Na origem, o agravante alega ser legítimo possuidor do referido imóvel, adquirido diretamente da primeira proprietária em 2015, onde reside com seus dois filhos menores, os quais dependem exclusivamente de seus cuidados. Sustenta que apenas teve ciência da arrematação após contato informal com o próprio arrematante e que a decisão de primeiro grau desconsiderou o fato de que o mesmo imóvel está submetido à lide na Justiça Federal da 1ª Região (Processo nº 1001920-09.2024.4.01.3905), em trâmite, versando sobre a validade do leilão e a consolidação da propriedade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da dignidade da pessoa humana, ao ser surpreendido por ordem judicial que culmina em sua remoção da residência, sem qualquer notificação formal prévia. Alega que o processo de imissão na posse deveria ser suspenso, nos termos do art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até o julgamento definitivo da ação anulatória que tramita na Justiça Federal, por versar sobre o mesmo bem. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás nesse sentido.

Argumenta, ainda, que o despejo imediato causará dano grave e irreparável à sua família, caracterizando o
periculum in mora
, além de estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
.

Requer, ao final, a anulação dos atos processuais, incluindo penhora, arrematação e registro imobiliário decorrente.

Em decisão interlocutória vinculada ao ID 24877096 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 25655272.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à validade da decisão que manteve a ordem de imissão de posse em favor do arrematante, proferida nos autos da ação originária nº 0803509-48.2024.8.14.0017, em trâmite na Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

Inicialmente, no tocante à alegada
existência de prejudicial externa
, representada por ação anulatória proposta na Justiça Federal, cumpre observar que o simples ajuizamento de demanda paralela não é, por si só, causa de suspensão automática da presente ação possessória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Ademais, a parte agravada informou nos autos a
extinção da referida ação federal
, embora pendente de recurso, o que enfraquece sobremaneira o fundamento de prejudicialidade arguido.

Mesmo que pendente de julgamento eventual recurso, no microssistema dos
Juizados Especiais Federais
, o
recurso inominado é recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo
,
independentemente do conteúdo da sentença
, inclusive quando se tratar de
sentença terminativa
(extinção sem resolução do mérito).

Isso porque o
art. 43 da Lei nº 9.099/1995
, aplicado subsidiariamente aos JEFs por força do
art. 1º da Lei nº 10.259/2001
,
não distingue
entre sentença de mérito e sentença terminativa, estabelecendo regra geral única:

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

Assim,
a pendência de recurso em ação extinta não impede o regular prosseguimento do feito principal nem justifica a suspensão da decisão agravada.
Nesse sentido, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO LIMINAR DE POSSE. CONEXÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento contra decisão que indefere suspensão do feito. Recurso alega pendência de ação sobre nulidade de leilão e necessidade de reconhecimento de conexão . II. Questões em Discussão: (i) se a suspensão do feito é cabível diante da pendência de ação sobre nulidade de leilão e; (ii) se há conexão a ser reconhecida. III. Razões de Decidir: 1 . A ação sobre nulidade do leilão foi extinta sem resolução do mérito, não afetando a imissão de posse do adquirente. 2. Inexistência de conexão, pois a ação sobre nulidade já foi sentenciada, conforme §1º do art. 55 do CPC . IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A imissão de posse não deve ser suspensa por alegações de nulidade do leilão que não afetam o adquirente.

2. Inexistência de conexão com ação já sentenciada.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2059157-93 .2025.8.26.0000, minha Relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j . 14/03/2025; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2299765-57.2022.8 .26.0000, minha Relatoria, j. 28/02/2023; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2143818-05 .2025.8.26.0000, Rel . João Pazine Neto, j. 04/07/2025; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2023875-62.2023 .8.26.0000, Rel. Schmitt Corrêa, j . 14/07/2023.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23422705820258260000 Bebedouro, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 29/10/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)
(grifos nossos)

Em que pese a alegação de
ausência de notificação formal do agravante sobre a execução e leilão
, verifica-se que a insurgência carece de robustez documental. Cumpre ainda pontuar que
eventuais nulidades ocorridas no leilão extrajudicial não podem ser opostas ao arrematante
, ora agravado,

terceiro de boa-fé
, que adquiriu o imóvel diretamente do credor hipotecário de forma legítima, mediante hasta pública regularmente homologada.

Nesta direção, destaco da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES DE CONEXÃO PELA EXISTÊNCIA DE DEMANDA PROPOSTA PELOS RECORRENTES E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI 9 .514/97. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste conexão (art . 55 do CPC) entre a ação de imissão na posse proposta pelos arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial, com a ação anulatória proposta pelos recorrentes, pois os elementos da ação de imissão de posse e da ação de nulidade são totalmente destoantes, bem como porque o ajuizamento da ação anulatória não tem o condão de elidir os efeitos da mora (Súmula 380 do STJ). 2. Não caracteriza cerceamento de defesa, por si só, o indeferimento da prova oral requerida pela parte, por se tratar de matéria relacionada ao poder discricionário do Juiz, o qual, como destinatário da prova, pode determinar de ofício provas necessárias e indeferir provas que considere inúteis ou meramente protelatórias, em observância do preceito norteador da busca da verdade real. 3 . Comprovada a propriedade do imóvel adquirido por terceiros de boa-fé por meio de leilão extrajudicial, impõe-se o deferimento do pedido de imissão na posse formulado pelos adquirentes, segundo autoriza o art. 30 da lei 9.514/97
. 4. Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial, envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória, não podem ser opostas em face dos arrematantes, os quais, na condição de terceiros de boa-fé, adquiriram legitimamente a sua propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem o direito de serem imitidos na posse do bem.
5. Conforme preconiza o art. 37-A da lei 9 .514/97, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, no caso, o arrematante, a título de taxa de ocupação do imóvel, o valor correspondente a 1% (um por cento) do montante do imóvel, o qual será exigível, na situação concreta, a partir da aquisição do bem e até a data da imissão na posse. 6. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 52656585320198090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2024) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE E CONEXÃO COM AÇÕES ANULATÓRIAS . IRRETRATABILIDADE DA ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse de imóvel arrematado e condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos, correspondentes a 1% do valor arrematado, além dos encargos de IPTU, água, luz e condomínio incidentes sobre o imóvel desde a arrematação até a imissão na posse. Os apelantes sustentam a necessidade de suspensão do feito, argumentando prejudicialidade externa e conexão com ações anulatórias que questionam a legitimidade da consolidação e do leilão do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se a arrematação do imóvel impede o pedido de suspensão da imissão de posse; e (ii) verificar se há prejudicialidade externa ou conexão entre a ação de imissão de posse e as ações anulatórias que discutem a validade do título de transferência de domínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 903 do CPC estabelece que, uma vez assinado o auto de arrematação, esta é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que existam ações anulatórias em trâmite. Assim, o devedor pode apenas buscar indenização por eventuais prejuízos. 4. A jurisprudência do TJRN e do STJ é pacífica no sentido de que, após a assinatura do auto de arrematação, o processo de aquisição do imóvel torna-se definitivo, sendo inadmissível a suspensão de atos de imissão de posse com base em ações anulatórias pendentes. 5. A relação fiduciária entre o credor e o devedor fiduciante foi extinta, e o imóvel passou ao patrimônio do credor fiduciário, sem máculas, de forma que o arrematante adquiriu a propriedade do bem de boa-fé.
6. Não há prejudicialidade externa nem conexão entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória, eis que o arrematante, terceiro de boa-fé, não participou da relação jurídica fiduciária entre o credor e o devedor. 7. Os precedentes do STJ indicam que a ação de imissão de posse não deve ser suspensa em razão de ação anulatória de título de domínio, pois não há identidade de objetos e causas de pedir.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08170757220228205124, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2024) (grifos nossos)

No que se refere ao argumento de violação à dignidade da pessoa humana, a arrematação judicial legítima gera direito à imissão na posse, não sendo suficiente, por si só, para impedir a desocupação. A preservação de direitos sociais não pode se dar à custa do direito de propriedade validamente exercido por terceiro de boa-fé, como no caso do agravado.

Por fim, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo juízo de origem que, pautado nos autos da execução e na arrematação regularmente homologada, deferiu a imissão de posse ao arrematante, fixando prazo razoável de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que deferiu a imissão de posse ao agravado. Sendo assim, revogo a liminar concedida em decisão ID 24877096.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 10/02/2026